Tribunal: TJMT
Processo: 0000533-35.2018.8.11.0037
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2022-07-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000533-35.2018.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JOSE LUIZ PEREIRA DA CRUZ - CPF: 581.496.511-87 (APELADO), VALMIRO ANTONIO PINHEIRO DA SILVA - CPF: 111.644.091-15 (ADVOGADO), AIRTON LORONHA DE MORAES - CPF: 662.264.220-68 (APELADO), FABIO HENRIQUE GONZAGA - CPF: 382.048.848-00 (ADVOGADO), THIAGO DE AMARINS SCRIPTORE - CPF: 368.752.338-19 (ADVOGADO), PEDRO LUIS AISE - CPF: 062.010.548-80 (APELADO), VALDIR ARIONES PIMPINATI JUNIOR - CPF: 206.425.998-82 (ADVOGADO), FABIANO MORAES PIMPINATI - CPF: 251.118.908-90 (ADVOGADO), AIRTON LORONHA DE MORAES - CPF: 662.264.220-68 (TERCEIRO INTERESSADO), PEDRO LUIS AISE - CPF: 062.010.548-80 (APELANTE), VALDIR ARIONES PIMPINATI JUNIOR - CPF: 206.425.998-82 (ADVOGADO), FABIANO MORAES PIMPINATI - CPF: 251.118.908-90 (ADVOGADO), VALDIR ARIONES PIMPINATI NETO - CPF: 027.601.531-26 (ADVOGADO), VALDIR ARIONES PIMPINATI NETO - CPF: 027.601.531-26 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), AIRTON LORONHA DE MORAES - CPF: 662.264.220-68 (APELANTE), FABIO HENRIQUE GONZAGA - CPF: 382.048.848-00 (ADVOGADO), JOSE LUIZ PEREIRA DA CRUZ - CPF: 581.496.511-87 (APELANTE), THIAGO DE AMARINS SCRIPTORE - CPF: 368.752.338-19 (ADVOGADO), VALMIRO ANTONIO PINHEIRO DA SILVA - CPF: 111.644.091-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO E DESPROVEU O RECURSO DE JOSÉ LUIZ PEREIRA DA CRUZ, AIRTON LORONHA DE MORAES E PEDRO LUIS AISE.

E M E N T A

R
ECURSO
S
DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –

1. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO D
OS TRÊS
APELANTE
EM RELAÇÃO AO
CRIME CAPITULADO NO ART. 33,
CAPUT,
DA LEI ANTIDROGAS – ALEGADA INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA ACERCA DA SUA PARTICIPAÇÃO NO TRANSPORTE DA DROGA

– DESCABIMENTO – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – DEPOIMENTOS COERENTES DOS
INVESTIGADORES DA POLÍCIA CIVIL QUE CORROBORARAM O RELATÓRIO DE INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA
– CONDENAÇÃO MANTIDA – 2.
ALMEJADA
PELO PRIMEIRO APELANTE
A READEQUAÇÃO DA FRAÇÃO DE EXASPERAÇÃO DA PENA BASILAR PARA 1/8 (UM OITAVO) – INVIABILIDADE – INEXISTÊNCIA DE CRITÉRIO ARITMÉTICO
– JUÍZO DE DISCRICIONARIEDADE DO MAGISTRADO
– 3. PLEITO DO PRIMEIRO APELANTE
DE
RECONHECIMENTO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO ART. 33, § 4º, DA LEI 11.343/06 –

NÃO ACOLHIMENTO
–

AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO

DOS REQUISITOS LEGAIS PARA
A
CONCESSÃO DO BENEFÍCIO –
CONDENAÇÃO PELO CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO EM OUTRO PROCESSO –
DEMONSTRA
DA
SUA DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA – 4.
PEDIDO D
O SEGUNDO
APELANTE VISANDO
À
READEQUAÇÃO DA PENA PECUNIÁRIA – IMPOSSIBILIDDE – NECESSIDADE DE ANÁLISE CONJUGADA DOS ARTS. 59 E 68 DO CÓDIGO PENAL – PENA DE MULTA FIXADAS EM QUANTITATIVO PROPORCIONAL À
SANÇÃO
PRIVATIVA DE LIBERDADE IMPOSTA
– 5.
IRRESIGNAÇÃO DO MINISTÉRIO PUBLICO –

RECRUDESC
IMENTO D
O REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA – POSSIBILIDADE – ELEVADA QUANTIDADE DE DROGA – HABITUALIDADE CRIMINOSA –ART. 42 DA LEI N. 11.343/06– ENUNCIADO ORIENTATIVO N. 47 DA TCCR-TJMT –
6
. RECURSO
S DEFENSIVOS DESPROVIDOS E, DO MINISTÉRIO PÚBLICO,
PROVIDO.

1. É inviável o acolhimento da pre
tensão almejando a absolvição dos
apelante
s
do crime de tráfico de drogas, uma vez os elementos probatórios jungidos nestes autos evidenciam a materialidade e autoria delitivas, mormente pelo
s
depoimento
s
dos
investigadores da polícia civil que corroboraram os elementos informativos colhidos a partir de interceptações telefônicas indicativas da participação logística dos apelantes no transporte de expressiva quantidade de droga
.

2.
A definição do
quantum
de aumento na primeira etapa dosimétrica está abrangida pelo poder discricionário do juiz. A propósito, acerca dessa matéria, este Tribunal de Justiça, consolidou o seu entendimento ao editar o Enunciado n. 39 pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas nos seguintes termos:
Inexiste critério estritamente aritmético aplicável para fixação da pena-base, de modo que cada circunstância judicial pode ser valorada e quantificada de maneira distinta, por meio de juízo de discricionariedade, observando-se os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
.

3.
D
eve ser mantida a negativa de aplicação do
tráfico privilegiado
em relação ao
primeiro
apelante

pois, e
m sintonia com a atual jurisprudência do Supremo Tribunal
Federal, é possível considerar inquéritos policiais e ações penais em andamento para afastar o tráfico privilegiado, previsto no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006.

4
. A pena pecuniária deve guardar proporcionalidade com a privativa de liberdade, quando aplicada cumulativamente, devendo, o magistrado, considerar, na fixação daquela, além dos critérios estabelecidos nos
arts
. 49,
caput
e § 1º, e 60, do Código Penal, as circunstâncias do art. 59 do referido diploma legal, respeitando, sempre, o critério trifásico de imposição de pena previsto no art. 68 do Código Penal e a situação econômica do condenado.

5.
Embora a pena
aplicada aos apelados
seja inferior a 8 anos, o regime de cumprimento da pena deve ser alterado para inicial fechado diante da aferição negativa de circunstância judicial – quantidade da droga apreendida (cerca de
323
Kg de maconha), nos termos do art. 33, §2º e 3º, III,
a
, do C
ódigo
P
enal
, e em atenção ao Enunciado Orientativo n. 47 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça
.

6. R
ecursos defensivos desprovidos e, do ministério público, provido.

R E L A T Ó R I O

Ilustres membros da Segunda Câmara Criminal:

Trata
m
-se de recurso
s
de apelação criminal interposto
s
por
Airton
Loronha
de Moraes
,
Pedro
Luis

Aise
,
José Luiz Pereira da Cruz
e pelo
Ministério Público
, contra a sentença prolatada nos autos da Ação Penal n.
0000533-35.2018.8.11.0037 (código 202611)
, pelo Juízo da
Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste
-
MT
, conden
ando
-os pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06),
à pena
individual
de
6
(
seis) anos
e
8 (oito) meses de
reclusão
,
a
ser cumprida no
regime inicial semiaberto

e

666
(
seiscentos e sessenta e seis
) dias-multa
, calculados à razão de 1/3
0 (um
trigésimo
) do salário m
ínimo vigente à época dos fatos.

Airton
Loronha
de Moraes
,
nas razões
que se encontram no
ID
117043987
, postula
:
(i)
a
sua
absolvição em relação ao crime de tráfico de drogas, com fulcro no art. 386, VII, do Código de Processo Penal, por ausência de provas suficientes para lastrear a condenação
;
(
ii
)
a
exasperação da pena-base na fração de 1/8 (um oitavo) em razão da quantidade de droga apreendida
;
e
(
iii
)
a aplicação da causa de diminuição prevista no § 4º do a
rt. 33 da Lei n. 11.343/2006, na fração de 1/2 (metade).

Pedro
Luis

Aise
, por intermédio dos argumentos lançados nas razões que se veem no ID 117044002, requer:
i)
a sua absolvição em relação ao crime de tráfico de drogas, com fulcro no art. 386, V ou VII, do Código de Processo Penal, por ausência de provas suficientes para lastrear a condenação; e
(
i
i
)
a redução da pena de multa, ante a precariedade da sua situação financeira
.

José Luiz Pereira da Cruz, forte nas razões de ID 119153499 requer a sua absolvição em relação ao crime de tráfico de drogas, com fulcro no art. 386, VII, do Código de Processo Penal, por ausência de provas suficientes para lastrear a condenação.

Por fim, o Ministério Público, alicerçado nas teses colacionadas nas razões de ID 117044005, requer seja fixado o regime inicial fechado para o cumprimento de pena dos três apelados.

As partes contra-arrazoaram as irresignações adversas, respectivamente nos
IDs
117044006 (Ministério Público); 117044010 (José Luiz Pereira da Cruz); 117044015 (Airton
Loronha
de Moraes); 117044026 (
Pedro
Luis

Aise
)
e 120177976 (Ministério Público), colimando o desprovimento dos apelados.

E, nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer
se vê
no ID
120609481
,
manifestou-se pelo desprovimento dos recursos interpostos
.

É o relatório. À revisão.

V O T O R E L A T O R

A exordial acusatória narra os fatos desta forma:

[...] No dia 19 de novembro de 2016, por volta das 05hs50min, em via pública, qual seja, BR 070, Zona Rural, nesta cidade de Primavera do Leste/MT, os denunciados
JOSÉ LUIZ PEREIRA DA CRUZ, PEDRO LUIS AISE e AIRTON LORONHA DE MORAES
, na qualidade de
partícipes
, de GILDEMAR MULLER CEZAR o qual foi detido em flagrante delito, por
transportar
, com intuito de comercialização, drogas, consistente em
284 tabletes
, totalizando
323.300,00 g
(trezentos e vinte e três quilogramas e trezentas gramas) de maconha
, droga capaz de determinar dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, consoante positivo
laudo anexo
.

Infere-se no caderno informativo, que policiais civis do Município de Campo Verde/MT, receberam informações anônimas de que um caminhão Scania de cor branca estaria com entorpecentes escondidos em seu interior, motivo pelo qual montaram uma Força-tarefa com apoio dos
policiais desta cidade de Primavera do Leste/MT e conseguiram abordar o referido veículo na BR 070, já próximo desta cidade, o qual era conduzido pelo réu GILDEMAR, sendo que na revista ao caminhão foi encontrado a droga mencionada acima, bem como um cheque no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), um cheque no valor de R$ 650,00 (seiscentos e cinquenta reais) e R$ 179,00 (cento e setenta e nove reais) em espécie.

Na delegacia, GILDEMAR confessou a conduta delituosa e relatou que receberia o valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) para transportar a droga da cidade de Campo Verde/MT até o Estado de Maranhão.

O acusado foi denunciado nos autos código
TJ nº 180349
, pelos crimes dos artigos 33, caput, c/c artigo 40, inciso V, da Lei 11.343/06.

Verificou-se, todavia, que havia em andamento por esta Delegacia a operação denominada “Contra Mão – CV”, relativas à existência de organização para a prática do tráfico de drogas, operando neste Município e Comarca de Campo Verde/MT, com possíveis ramificações em outros Estados, o que restou materializado no processo mencionado acima, cuja cópia consta nesse procedimento.

Assim, os denunciados
JOSÉ LUIZ PEREIRA DA CRUZ, PEDRO LUIS AISE e AIRTON LORONHA DE MORAES
, bem como o réu GILDEMAR MULLER CEZAR, foram denunciados na Comarca de Campo Verde nos autos código TJ nº 138671, pelos crimes descritos
nos artigos 35 da Lei n.º 11.343/06 c/ o artigo 40, inciso
V, ambos da Lei n.º 11.343/06.

Por fim, diante o instituto da prevenção, o Juízo daquela cidade encaminhou cópias do processo para análise de denúncia criminal em face de
JOSÉ LUIZ PEREIRA DA CRUZ, PEDRO LUIS AISE e AIRTON LORONHA DE MORAES
, na qualidade de partícipes, de GILDEMAR MULLER CEZAR já processado por este crime.

Ressalta-se, mais uma vez, que os denunciados e
Gildemar
Muller Cezar foram denunciados em Campo Verde/MT, porque faziam parte da mesma associação criminosa. [...]

(ID 117042498 – p. 5/8)
Destaques no original.

As teses deduzidas pelos apelantes serão analisadas conjuntamente, de acordo com o grau de abrangência de cada matéria.

Do pedido de absolviçã
o do crime de tráfico de drogas
formulado por

Airton
Loronha
de Moraes, Pedro
Luis

Aise
e José Luiz Pereira da Cruz

A
materialidade do crime narrado na exordial acusatória está demonstrada pelos seguintes documentos:
portaria
(ID
117042499
, p. 2
9
);
relatório policial
(ID
117042499
,
p.
36/
); laudo de constatação (ID
117043950
,

p.
21/
)
,
que atestou a
existência de 323,3kg (trezentos e vinte e três quilos e trezentos gramas) de maconha, apreendida com
Gildemar
Muller Cezar
; e laudo pericial de exame definitivo (
ID
110372161
)
;
relatório técnico final n. 07/2017 – NI/PVA

(ID 117043951, p; 5/41)
; bem como pelos depoimentos colhidos nas duas fases da persecução penal.

No
que concerne
à autoria delitiva,
não obstante
os três apelantes
tenha
m
pugnado
pela
absolvição sob o argumento de que não concorre
ram
para a prática do crime de tráfico de drogas
e que sequer conhecem o motorista do caminhão
Gildemar
, preso em flagrante transportando aproximadamente 324kg (trezentos e vinte e quatro) quilos de maconha,
há
nestes autos
elementos
suficientes
que d
emonstram a participação daqueles
na empreitada criminosa.

Com efeito,
infere-se do arcabouço probatório produzido no curso da instrução criminal que Airton, Pedro
Luis
e José Luiz se uniram com a finalidade de organizar
a logística para
o transporte de expressiva quantidade de substância entorpecente – maconha – entre a cidade de Campo Verde-MT e o Estado do Maranhão.

Infere-se dos autos que o policial civil Danilo Ribeiro dos Santos, que participou dos atos investigativos em campo, quando ouvido em juízo, esclareceu que os apelantes faziam parte da organização do transporte da droga, consignando, outrossim, que presenciou diversos encontros entre José Luiz e Pedro
Luis
na cidade de Campo Verde. Eis trechos do depoimento acima mencionado:

[...] era uma investigação oriunda do NI de Primavera do Leste ocorreu uma primeira apreensão envolvendo o suspeito Pedro (...) envolvendo o Zé Luiz; posteriormente ocorreu essa segunda apreensão da pasta base
as equipes do NI estava fazendo escuta nos terminais telefônicos deles e de outros suspeitos onde eles se comunicavam, nós de Campo Verde a gente era avisados né pra levantar algumas informações, como veículos que eles utilizavam, locais que eles frequentavam, posto de gasolina onde os possíveis caminhoneiros pernoitavam e o pessoal do NI guiava né a gente pra essas diligências (...) o NI estava com escuta telefônica né e eles conseguiram identificar que estaria vindo uma carga, que um caminhão pegaria uma carga em uma zona rural ai em Campo Verde num assentamento e a gente realizou diversas diligências em assentamentos e conseguimos identificar que no assentamento Dom Osorio tinha um suspeito que era do rol de amizades do suspeito Zé Luiz, suspeito Pedro, foi feito as diligências, o monitoramentos e junto com as escutas do NI conseguimos fechar esse quebra cabeça; (...) o caminhão
foi apreendido

na BR, posteriormente foi até a fazenda né, no sitio foi encontrado mais droga também (...) enterrada (...) iria para o Maranhão seria a maconha (...) tinha escuta telefônica (...) essa maconha ela
tava
em sacos grandes de estopa dentro da carga que era de milho, farelo de milho (...) o Zé Luiz era o suspeito que estava sendo interceptado né e através do Zé Luiz conseguiu pegar esse rol de amizades dele, que era com o Pedro, com o Airton
, o Airton (...) ele foi até preso no Estado de São Paulo com uma outra carga de droga (...) foi pego pela Polícia Federal (...) uma grande carga de droga de maconha (...)
tudo a cargo da NI mesmo a gente era informado de algumas partes para realizar algumas diligências ali no perímetro de Campo Verde (...) era mais com o Zé Luiz que era o alvo principal (...) e o Pedro era meio que o braço direito dele
[...]
(
ID
s
117042476/117042478
)
Destacamos.

No mesmo sentido foi o depoimento do policial civil Rodrigo Amorim Souza, que afirmou em juízo ter participado das diligências
em campo para apurar as informações advindas do Núcleo de Inteligência da Polícia Civil de Primavera do Leste, tendo apurado que José Luiz e Pedro
Luis
são residentes de Campo Verde e se encontravam para conversar com alguma regularidade, narrando, outrossim, que a relação dos dois com Airton foi comprovada apenas pelas interceptações telefônicas, uma vez que esse último não residia na Comarca, consoante se vê do resumo do seu depoimento a seguir transcrito:

[...] nós fomos acionados no dia porque esse caminhão provavelmente estava com droga; e as margens da BR 070 foi logrado êxito em encontrá-lo com a droga; haviam investigações anteriores e pudemos constatar que o
vinculo
entre eles; que eu me lembre a participação do
Gildemar
foi só no flagrante; essa maconha estava na caçamba do caminhão; eram 324 quilos de maconha; o
Gildemar
não falou com quem pegou a droga; mas ele não falou nome de comparsas; ele só falou o apelido do Noronha (Jiló); ele falou que tinha recebido dinheiro para levar a droga e que ia para o Maranhão; nos autos tem as escutas, as conversas;
o Zé Luiz e Pedro são residentes em Campo Verde; o Airton não cheguei a ver ele em campana; o Pedro e Zé Luiz cansamos de ver eles juntos aqui; inclusive tem uns áudios onde um guarda droga na casa do outro ; os envolvidos eram o
Gildemar
e esses três réus e ficou confirmado pela campana e pelas interceptações que eles estavam envolvidos
[...]
(
ID
s
117042489/117042491
)
Destacamos.

Não obstante a prova testemunhal em destaque componha-se, basicamente, dos depoimentos das policiais que realizaram as diligências que culminaram com a localização e apreensão dos entorpecentes e consequente prisão dos envolvidos, tal circunstância, isoladamente, não tem o condão de retirar a credibilidade necessária para a
formação de um juízo condenatório, mormente se levarmos em conta a dificuldade que envolve a persecução penal relativa aos crimes de entorpecentes, nos quais seus mandantes praticam os atos às escondidas e não se envolvem com as diligências finais, motivo pelo qual os policiais são importantes testemunhas dos fatos.

Registre-se, por oportuno, que no caso em apreciação, as atividades de campana narradas pelos policiais civis acima nominados foram realizadas por orientação do Núcleo de Inteligência da Polícia Civil de Primavera do Leste, que monitorava as ligações telefônicas do grupo criminoso e buscava confirmar os fatos mediante diligências
in loco
.

Veja-se, abaixo, excertos do relatório
das interceptações telefônicas dos apelantes
Aitrton
, José Luiz e Pedro
Luis
, no qual resta cabalmente demonstrado o envolvimento do trio na logística para o transporte da maconha apreendida,
in
verbis
:

1
º
AUDIO 16921995.WAV - No dia 18/11/2016, às 08:28:34, AIRTON explica à JOSÉ LUIZ que irá até a cidade de Campo Verde depois que o motorista do caminhão que irá transportar a droga passar por Cuiabá:

Tô
só esperando o menino passa aqui pra espera
ai
,
intendeu?(...)
"

e observamos que possivelmente já é uma prática de AIRTON e JOSÉ LUIZ se encontrarem em Campo Verde porque acrescenta
: "(...) o melhor horário é, é aquele que a gente ia
ai
né (...)
vamo
faze, acelera ele pra
vê
se consegue posa
ai
, na
sua
ai
.(...)
" “Zé Luiz - Fala
fió
! Airton - E
ai
home? Zé Luiz - Bom! Airton - Bom! Zé Luiz - Como tá a luta
tchê
? Airton - E
ai

as coisa
? Zé Luiz - Oi? Airton - E
ai

as coisa
? Zé Luiz - Tamo
ai
correndo ai
atraiz

das coisa
. Airton - É? Zé Luiz - (áudio ruim) Airton - Não libero nada
ai
? Zé Luiz - Não, o menino tão pá, tão
oiando
a lavara hoje. Airton - A tá, acho que eu só vô
ai
amanhã cedo
ehm
, o hoje de noite
ai
. Zé Luiz - A tá,
tu vai
tá aqui hoje de noite? Airton - É, hoje
a
noite ou amanhã bem cedinho,
tô
só esperando o menino passa aqui pra espera
ai
,

entendeu? Zé Luiz -
Ahãm
. Airton -
Dai
o
melho
horário é, é aquele que a gente ia ai né?! Zé Luiz - É? Airton -
lntão
, é isso que
nóis

vamo
faze acelera ele pra
vê
se consegue posa
ai
cá turma ai. Zé Luiz -
Atá
. Airton -
Ma
no mais tudo tranquilo? Zé Luiz - Tudo,
cê
converso
co
menino lá do caminhão? Airton - O, ante
eu

tava
envolvido com ato negócio que eu cheguei ante
dai

tava
resolvendo
uns ato
negócio, agora de manhã já vô

chama ele
ai
. Tá? Zé Luiz - Ah
intão
tá, dá uma conversada com ele vê se
nóis
, ah? Airton - Foi
currido
ante que eu cheguei ante de lá né e tinha
uns monte
de coisa pra faze aqui. Zé Luiz -
Ahãm
. Airton - Né, e
tava
renovando a minha
cartera

dai
sai atras
dos exame
, faze o psicotécnico sabe? Zé Luiz -
Ahãm
. Airton - Mais
dai
agora de manhã eu já
chamo ele

ai
,
vamo
vê o que ele fala
ai
pra mim, tá beleza? Zé Luiz -
Intão
tá. Airton -
Intão
tá, mais tarde eu te ligo
ai

dai
. Zé Luiz - Tá bom,
bejo
.

2
º
AUDIO 16928989.WAV- No dia 18/11/2016, às 13:34:24, AIRTON explica que é para GILDEMAR dormir na cidade de Campo Verde, demonstrando que AIRTON é um dos articuladores do carregamento do produto ilícito e também toma cuidado ao falar no telefone evitando citar o nome da cidade em que o motorista GILDEMAR deve ir:

"(...) será que
cê
consegue dormi lá
po
ato lado lá, lá depois da

Serra?(...)
.
Gildemar
-
Ote
! I Airton - E
ai
?
Gildemar
- Eu
tô
pá

sai de Jangada aqui agora. Airton - É, será que
cê
consegue

dormi lá
po

oto
lado lá, lá depois da Serra?
Gildemar

–
Eu

achoque
sim né. Airton -
lntão
.
Gildemar
- Não tive
tranquera

nenhuma dá certo. Airton -
Intão
acelera,

pode ih pra lá direto.

Gildemar
-
Ahãm
. Airton -
Cê
sabe lá aonde que é né?
Gildemar

Campo Verde ali? Airton - Isso vai
is
era lá
dai

ai
se
conse
ui

dormi lá tá bom tá?
Gildemar
- Oi? Airton - Pode mete o pé na

butina
, dorme lá, tá?
Gildemar
- Não copiei aqui. Airton - Não,

cê
acelera pra dormi lá,
Tá
bem?
Gildemar
- Na cidade memo? Airton - É, isto,
Gildemar
- Tá. Airton - Tá?
Intão
tá beleza, falo,

acelera ai!
Gildemar
-
Tá .
Airton – Falo.”.

3
º
AUDIO 16929899.WAV- No dia 18/11/2016 às 14:18:00,

JOSÉ LUIZ marca para conversar pessoalmente com o

"PEDRÃO" e perguntar se o "home veio", possivelmente se

referindo ao motorista do caminhão que irá transportar o

entorpecente, que tudo indica já está na posse de vulgo

"PEDRÃO”:

“Zé Luiz - Oi? Pedrão – Fala
Sil
!. Zé Luiz -Tá
ondi
? Pedrão -

Quem tá falando? Zé Luiz - É eu, o Zé Luiz. Pedrão -
O figura
,
tô

aqui na rua aqui. Zé Luiz -
Ma

im
que
luga
? Pedrão - Aqui na

casa do Rodrigo aqui, vim pega um, um papeis aqui. Zé Luiz
–
A

tá lá encima,
pegá
um
chequinho
? I Pedrão - (riso) Zé Luiz -

Traz ele
ai
pra
nóis
Pedrão - E ai, o home veio? Zé Luiz - Qual?

não! Tá? Na hora que
cê
tive aqui
pur
perto aqui
cê
mi mia

Pedrão - Eu VÔ,
ma

cê
tá
co
telefone
ai
? Zé Luiz - Oi? Pedrão -

Cê
tá
co
telefone? Zé Luiz - Oi? Pedrão - Esse telefone é o seu?

Zé Luiz -
Ahah
não! Vai lá no, no, no, não,
perai
, não é meu não,

vai lá no, no Cabelo lá. Pedrão -
Intão
tá bom, daqui uns
deiz

minuto
tô
lá, falo. Zé Luiz - Tá tchau.”.

4
º
AUDIO 16934200. WAV- No dia 18/11/2016, às 17:38:43,

demonstra que o motorista está chegando em Campo Verde e

AIRTON e JOSÉ LUIZ ficam de combinar a hora para

encontrarem o motorista, e AIRTON ainda pergunta se pode

ser às quatro horas da manhã do dia seguinte, AIRTON ainda

solicita para deixarem a droga arrumada e facilitar o

carregamento:

Ma
eu vô subi
prai
dai,
cê

quise
já
dexa
no jeito
ai
, mais ou

meno
final da tarde,
ai
, guarda ai, pá de madrugada já,

entendeu?(
...)", e JOSÉ LUIZ concorda. José Luiz - Oi Airton -

Bora!? José Luiz -
Dai
meu jovem? Airton - Bom! José Luiz -

Comé
que tá
as coisa
? Airton - Tá Indo. José Luiz - É?! Airton -

Tá indo tranquilo, mais, mais firme que palanque em banhado,

que nem diz o
otro
. José Luiz - Bom
dimais
ué! (risos) Airton -

(risos) José Luiz -
Tu vai
vim? Airton - Zé? José Luiz -
Ahm
?

Airton - Não, eu tenho que subi
ai
, mais tarde ou amanhã cedo,

que hora que
cê
acha melhor? José Luiz - Ah, tem que se

sempre. Airton - Cedo acho, quatro hora? José Luiz - É,
ahãm
.

Airton -
Intão
, o menino deve tá chegando,
berando
já
ai
. José

Luiz -
Ahm
? Airton - É aquele lá que deve os
dois ponto
cinco lá.

José Luiz - Sei, sei. Airton - Né? José Luiz -
Ahãm
. Airton -
Ai
na

hora deu acerta o frete com ele lá eu já, já seguro o teu entendeu?
J
osé Luiz -
Ahãm
. Entendi Airton -
Ma
eu vô subi
prai

dai,
cê

quise
já
dexa
no jeito
ai
, mais ou
meno
final da tarde,
ai
,

guarda ai, pá de madrugada já, entendeu? José Luiz - É,
ahãm
.

Airton -
Cê
vê a hora melhor pra
cê

pegá
lá né?! José Luiz - É,

beleza. Airton - Certo, tranquilo
intão
? José Luiz - Feito. Airton -

lntão
beleza
intão

nóis
fala depois. José Luiz – Certo.”.

5
º
AUDIO 16937201. WAV – No dia 18/11/2016, às 19:33,

GILDEMAR avisa AIRTON que chegou em Campo Verde, e

AIRTON deixa claro que irão se encontrar na madrugada do

dia 19/11/2016, e que AIRTON irá até o caminhão de

GILDEMAR, outra informação relevante é que GILDEMAR

explica o local que deixou reservado para a colocação da

droga e que não é pelo tombador conforme AIRTON tinha

pensado:

Não, encima, na lona, na lona. (...), levando a deduzir que

tal ação é uma prática reiterada dos interlocutores.
Gildemar
-

Fala
tche
! Airton - E
ai
chego?
Gildemar
-
Tô
aqui tomando

banho. Airton - A tá bom,
intão
tá, eu chego
ai
mais tarde,

pode dormi, descansa daí come, madrugada eu
tô

ai
, beleza?

Gildemar
- Me acorda,
tô
perto da borracharia aqui encima.

Airton - Tranquilo, pode
fica
tranquilo, eu chego
ai
, falo.

Gildemar
- Tá tio, feito. AII10n Oh,
voce
separo o lugar
la
o

come que
ta
e
e
.
Gildemar
- Sim, sim, sim, sim, dá pá bota

encima ali. Airton -
Ma
encima ou abri
embaxo
?
Gildemar
-

Não encima eu acho melhor, é mais seguro né?! Airton
–
Não

ma
eu digo assim, por é o tombador ou tem que joga por cima?

Gildemar
- Oi? Airton - É no tombador?
Gildemar
- Não,

encima, na lona, na lona. Airton - Ah encima.
Gildemar
- Sim,

eu deixei uma parte de baixo do caroço. Airton - Ah, eu achei

que
ee
tinha aberto o tombador e liberava ali entendeu?

Gildemar
- Ah, não, encima, na lona ali. Airton - Tá, beleza,

intão
tá, madrugada
nóis
.
Gildemar
- A partir do meio ali.

Airton - Tá, madrugada
tô

ai
,
falô
?
Gildemar
- Tá ok, feito.

Airton - Tá lá
já .
”.

6
º
AUDIO 16938438. WAV – No dia 18/11/2016, às 20:30,

JOSÉ LUIZ pergunta se AIRTON está vindo hoje (para Campo

Verde), Airton diz que vai para Campo Verde, Airton pede pra

deixar no jeito (droga) e José Luiz fala para não conversar

sobre o assunto.

“Airton - Oi? José Luiz -
Cê
tá vindo pra cá hoje? Airton - Oh, o

menino tá
ai
,
cê

qué
troca uma
idéia
com ele? José Luiz - Não,

não, não, não, é, pouca conversa,
cê
tá vindo pra cá não?

Airton - Oi? José Luiz -
Cê
tá vindo pra cá hoje ou não? Airton -

Eu vô,
ma
ele já tá
ai
, eu vô sim. José Luiz -
Intão
tá, não, é porque é, depois
nóis
se fala
ai
, um negócio ai. Airton - Tá,

deixa
ai
no jeito ai tá. José Luiz - Não, não, não,
ixi
, nem fale.

Airton - Oi? José Luiz - Nem fale isso, é doido. Airton
–
Calma

intão
. José Luiz - Mais beleza, depois te ligo tá. Airton - Tá bom

falo. José Luiz - Tá, feito.

7
º
AUDIO 16942232. WAV – No dia 19/11/2016, às 00:17:39,

AIRTON avisa JOSÉ LUIZ que já chegou na cidade de Campo

Verde e vai deixar a pessoa que veio dirigindo para ele no

hotel, JOSÉ LUIZ e AIRTON marcam de se encontrarem na casa

de JOSÉ LUIZ.

“José Luiz - Oi? Airton – E
ai
? José Luiz - Bom? Airton – Tá

dormindo já? José Luiz – Cara na verdade eu? Airton – Oi? José

Luiz – Subi agora Airton –
Aham
? José Luiz – Cheguei agora

Airton – Chego? José Luiz – Eu não
tava
aqui, é. Airton – A tá.

José Luiz –
Cê

ta
onde? Airton – Eu
to
pertinho sua aqui, só

dexa
o menino aqui no hotel aqui, do uma passadinha
ai

rapidinho. José Luiz – Eu
vo
ali
buca
uma chave
ai

cê
já me

aguarda ali.”.

8
º
AUDIO 16944785. WAV – No dia 19/11/2016, às 03:46:00,

AIRTON acorda JOSÉ LUIZ perguntando se já falou com o alvo

vulgo "PEDRÃO", que embora os interlocutores não falem o

nome, fica constatado nos áudios seguintes que o comparsa

se trata do alvo PEDRO LUIS AISE.

“José Luiz - Oi?
Ainon
- E
ai
? José Luiz - Bom.
Ainon
- Falo
co

oto

lá ou não? José Luiz - Com? Já é já?
Ainon
- Oi? José Luiz
–
Eu

tava

durmindo
.
Ainon
- Oi? José Luiz -
Tava

durmindo
.
Ainon
-

Não entendeu. José Luiz - Eu
tava
é
durmindo
.
Ainon
-
Atá
. José

Luiz -
Rapaiz
do céu!
Tõ
mono de sono, cansado.
Deixa eu
liga

pra ele.
Ainon
- Tá, falo.”.

9
º
AUDIO 16944865. WAV – No dia 19/11/2016, às 03:50:00,

JOSÉ LUIZ fala à AIRTON que ligou para Pedrão e ele não

atendeu. Fala se José Carlos quiser vai lá.

“José Luiz - Oi? Airton - Vi, ele, ele não atende né, ele desliga

deve que acordo né? José Luiz - Oi? Airton -
Tô
falando assim,

ele não, digo assim, ele não fala nada mais deve que já acordo

né? Ele, eu ligo, desliga. José Luiz - Será? Airton - O
cê

qué
vim

aqui
nóis
vai
tamém
. José Luiz - Espera dá um cinco minuto
cê

liga
denovo
pra ele. Airton - Tá. José Luiz - Né, se
ele acordo

dai

ele vai atende né. Airton -
Ahãm
. José Luiz - Tá, liga daqui
uns cinco minuto

dai

cê
retorna pra mim. Airton - Tá. José Luiz -

(áudio ruim) Airton – Feito.”.

10
º
AUDIO 16944965. WAV – No dia 19/11/2016, às

03:52:00, JOSÉ LUIZ liga para o PEDRÃO, que atende e avisa

que vai "carrega" e já está
indo, demonstrando
que o alvo

PEDRO "guardava" a maconha que foi carregada no caminhão

placa IVP-2 120.

“José Luiz - Oi? Pedrão - Acordei agora, carrega aqui e já vô.

José Luiz – Beleza.”.

11
º
AUDIO 16944974. WAV – No dia 19/11/2016, às

03:54:00, JOSÉ LUIZ avisa AIRTON que falou com PEDRÃO e

combinou que o motorista GILDEMAR vai até o local do

carregamento depois que vulgo PEDRÃO chegar na casa de

JOSÉ LUIZ.

“Airton – E aí? José Luiz –
Ele acordo
lá. Airton – É?!
Intão
o
Gio

desce
cê
acha o que? José Luiz –
Ispera
na hora que ele chega

aqui eu ti do um tique daí ele já sai.”.

12
º
AUDIO 16945125. WAV – No dia 19/11/2016, às

04:02:00, AIRTON fala a JOSÉ LUIZ que o está esperando.

“José Luiz – Oi? Airton –
Pa
espera lá, daí, tá? José Luiz –
Intão

tá.”.

13
º
AUDIO 16945347. WAV – No dia 19/11/2016, às

04:12:00, PEDRÃO diz à JOSÉ LUIZ que está chegando.

“José Luiz - Quase vindo já? Pedrão -
Tô
chegando
ai
. José Luiz -

(áudio ruim).”.

14
º
ÁUDIO 16945729. WAV – No dia 19/11/2016, às

04:12:00, AIRTON avisa JOSÉ LUIZ o local onde está

aguardando, demonstrando que não é a primeira vez que

fazem o carregamento de caminhão no local, já que nem é

necessário muitas explicações
por parte do AIRTON, e JOSÉ

LUIZ fala para a vulgo PEDRÃO que é na fazenda.

“José Luiz - Oi? Airton - Eu entrei pra cima aqui, entendeu,

que

nem José Luiz - A, a sei... Airton
–
Que

nem... José Luiz - Tá, tá, tá, beleza, beleza Airton -
Falô
,
falô
,
falô
. José Luiz
–
Na

fazenda.”.

15
º
AUDIO 16951032.WAV- No dia 19/11/2016, às 09:23,

pessoa não identificada informa AIRTON que o motorista

GILDEMAR, vulgo “JÉGUI", está preso na cidade de Primavera

do Leste e que o mesmo solicitou que avisasse AIRTON.

“
Hni
- Viu, o Silvio me acordo cara, eu
tava
até dormindo tinha,

onte

nóis

saimo
cá, faze
uns lanche
, toma
umas cachaça

ai
,

Silvio me acordo agora ai cara, diz que Jegue ligo lá no Sul lá

diz que deu
pt
lá no. Airton -
Ahm
?
Hni
- No Primavera
ai
,

Primavera do Leste. Airton - Que que foi? Hm - O Jegue? Airton

- Que que tem?
Hni
- Deu
pt
lá. Airton - Ah?
Hni
- É. Airton -

Sério?
Hni
- É, diz o Silvio, fala
co
Silvio por que
ele me acordo

agora aqui cara, fala
ai
fala
co
Silvio moço. Silvio - Viu?

Airton -

Ah? Silvio - Diz que ele
ganho
uma ligação só
dai

ele ligo
lá

embaixo e dai de lá me ligara pra mim que era pra mim fala

aqui pá te
te
avisa. Airton - É? Silvio - É, foi agora
véio
isso
ai
,

umas oito hora
, oito e meia da manhã. Airton -
Cê
é doido

cara? Silvio -
Ahãm
. Airton - Ai
ai

ai
! E agora? Silvio - Oh, oh, só

falo isso
ai
, sei lá, pelo que
ele falo
que não é pra avisa

ninguém, não é pá avisa nada, e que é pá avisa
ai
, sei lá, acho

que ...? I Airton - Ah é? Silvio - Não sei agora se, de repente,

que que vem a se né, se é acerto o que que é né, mais falo que

é pra avisa
ai
não aviso mais ninguém. Airton - Ah é? Silvio
–
Só

uma ligação que podia liga, e
dai
mandara liga, ih agora não

sei o que que
vocêis
. Airton - Mais ligo pra quem? Silvio - Ligo

po
Ju,
pu
meu primo lá em
baxo
. Airton - Ah!? Silvio - Lá no Sul,

po
primo dele
dai
mando liga pra, pra, ligo pra mim né pra

avisa aqui, ele não quis liga ai né! Airton -
Ahãm
. Cara do céu!

Intão
tá, eu vô vê aqui. Airton - Mais agora como que eu vô

sabe né cara. Silvio -
Ahm
? Airton - Como que eu vô sabe o que

que deu né lá, isso que é ruim né. Silvio - É, só teve uma ligação

dizendo que era pra liga aqui por que, a verdade até tomara o

telefone da mão dele né na hora que
ele ligo
. Airton -
Ahm
.

Silvio - É só
uma ligação só, pelo menos foi o que o piá me falo

lá,
ele tento
liga uma chamada no do Beto, não deu,
ai

ele ligo

lá
embaxo
. Airton -
Uhm
! Silvio - Ligo lá no Sul pá, pá dize né

que tinha dado p,
poblema
com ele ali, não sei que, pegara

com não sei o que lá, não entendi muito bem. Airton -
Ahm
! A

cara, agora quem que podia
vê
lá pra mim lá encima esse trem

ehm
?
Ma
tá bom, deixa eu
vê

ai
alguma coisa ai
nóis
já fala ai

tá. Silvio - Corre
atraiz

ai
pra
vê
esse negócio,
intão
tá, falo.
”.

16
º
AUDIO 16951130.WAV- No dia 19/11/2016, às 09:28, AIRTON liga para JOSÉ LUIZ, e de forma bem cuidadosa, sem citar nome, avisa que o motorista foi preso.

“José Luiz - Oi.
Ainton
- Oi Zé? José Luiz -
Ahãm
.
Ainton

–

Cê

conhece alguém lá na
otra
cidade pra frente da sua lá, parece

que deu
poblema

co
guri lá cara? José Luiz - É?
Ainton

–

Cê

conhece alguém lá? José Luiz - Não.
Ainton
-
Ahm
? José Luiz -

Não
Ainton
- Não, só pá dá uma ida lá. José Luiz - Não,
ma
não

conheço não.
Ainton
- Não conhece? José Luiz -
Uhum
.
Ainton
-

(áudio ruim) deu, deu
bo
lá. Parece que deu
poblema
lá. José

Luiz - Tá. Airton -
Tã
? Eu vô vê
ai
. Depois
nóis
se fala. José Luiz -

Tã
. Airton -
Falô
,
falô
.”.

17
º
AUDIO 16951130.WAV- No dia 19/11/2016, às 09:28,

pessoa não identificada pede à AIRTON um advogado para

mandar para GILDEMAR. AIRTON confirma que estava no

local no momento que GILDEMAR carregou a droga e ainda

afirma que a denúncia para a polícia prender GILDEMAR não

pode ter vindo de Campo Verde.

“Airton -
Cê
conhece alguém lá, pá manda lá, pá
nóis

te
uma

idéia
?
Hni
- O que eu conheço é só
os piá
né cara! ... (áudio

ruim) Airton -
Ahm
?
Hni
-
Os piá
só mais ... Airton -
Ahãm
.
Hni
-

Não tem mais ninguém né cara e os cara não vão quere ih lá.

Airton - Ah, só passa lá, só pá passa lá né.
Hni
- Pois é, deixa
eu

lembra
aqui
véio
, mais acho que não tem cara. Eu vô faze, vô

tenta liga aqui pá um
oto

ai

vê
se ele passa lá. Airton - Só passa

lá.
Hni
-
Ehm

ma
foi, me conta onde foi que
ele carrego
será?

Airton - Lá no Campo!
Hni
- Deve ter sido alguma coisa dali viu

cara porque não pode
véio
. Airton - Não mais eu
tava
lá, não

tinha nada
véio
,
tô
falando, lá, não tem lá aquele lugar que

nóis
fomo lá aquele dia?
Hni
- Lá encima lá
manobremo
. Airton

- É, ali.
Hni
-
Ahãm
. Airton -
Ma
bem cedinho, era
trêis
e poco

rapaz.
Hni
- Que hora será que
ele passo
lá? Airton - Não, ele ia

passa, ele ia até no posto, ia
incosta
lá, e toma um chimarrão.

Hni
-
Ahm
, (áudio ruim)! Airton - Foda cara, agora eu não sei

nem o que que eu faço aqui cara.
Hni
- Puta que pariu cara! Ah

o Seco (áudio ruim) me batendo aqui, eu
tava
dormindo cara,

onte
tomei
umas cachaça
,
saimo
cá mulher faze um lanche
ai
.”.

(ID
117043951 – p. 5/45
)

Constata-se, pois, das transcrições acima, que os três apelantes estavam envolvidos na preparação da droga para o transporte, pois Airton fez contato com o motorista
Gildemar
, orientando-o que siga viagem até a cidade de Campo Verde, onde deveria pernoitar e recolher a droga, bem como indaga a José Luiz se pretende encontrar
consigo e com motorista às 4h (quatro horas) da madrugada, provavelmente para carregar o entorpecente que já estava preparado.

Vê-se, ainda, que Pedro
Luis
atuava como “braço direito” de José Luiz, mantendo contato com esse último e com o motorista do caminhão para alinhar o transporte do entorpecente.

Além disso, após a prisão de
Gildemar
, infere-se que Airton e José Luiz foram avisados da ocorrência e passaram a se organizar, recebendo, inclusive, pedido de constituição de advogado para assistir ao motorista preso em flagrante com a droga.

Importante ressaltar, ainda nesse diapasão, que parte da escuta telefônica realizada constatou que a própria esposa de Airton, Lilian, afirma ser ele traficante de drogas e possuir relacionamento com
Gildemar
, vulgo
Jégui
, o motorista do caminhão preso transportando os 323Kg de maconha, veja-se
:

Ressalta-se, que o crime se deu na data de 19 de novembro de 2016 e esta ligação ocorreu em 17 de dezembro daquele ano, aproximadamente um mês após os fatos, restando demonstrado o vínculo de Airton com a apreensão da droga, pois o fato era de conhecimento da própria esposa.

Registre-se, ainda nessa seara, que o apelante José Luiz afirma em suas que razões recursais que participou ativamente no delito em questão, auxiliando no carregamento do caminhão: “
Não se pode atribuir crime de tráfico do artigo 33 a quem somente pode ter atuado na condição de chapeiro, vez que não consta esta atividade de carregar e descarregar caminhão no rol taxativo do artigo 33 da Lei 11343/2006 apenas teria carregado o caminhão com entorpecentes e que, por esta razão, deveria ser absolvido, vez que o artigo 33 da Lei 11.343/2006 não prevê a conduta de carregar
”. Porém, a norma, para alcançar plena proteção ao bem tutelado, considera que a interpretação dos verbos de transportar e trazer consigo deve ser extensiva, incluindo nesse
rol as pessoas que contribuem de qualquer forma para o desenvolvimento do crime para as facções criminosas.

Assim, tem-se que é
ponto pacífico, tanto na doutrina quanto na jurisprudência, que os depoimentos de policiais, sejam civis, federais ou militares, não podem ser desprestigiados apenas e tão somente com base na negativa de autoria inverossímil feita pelo agente, ainda mais quando tais assertivas estão em perfeita sintonia com o restante do conjunto probatório, como sói ser o caso em apreciação, no qual não ficou evidenciada qualquer tendência dos policiais rodoviários federais em incriminarem injustificadamentea apelante, com o escopo de conferir legalidade à atuação profissional daqueles.

A respeito do assunto, o Enunciado Orientativo n. 08, do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101532/2015, deste Tribunal de Justiça, preconiza de forma clara e insofismável que:
“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”.

Não se pode olvidar,
ademais
,
quepara configurar o delito do art. 33,
caput,
da Lei n. 11.343/06, não se faz necessário que o infrator seja flagrado no ato da mercancia,eis que
a
posse, a guarda ou transporte da substância, mesmo que em pequena quantidade, cuja destinação comercial é comprovada por indícios seguros e circunstâncias dos autos, é o que basta para a tipificação do narcotráfico,
conforme pode ser visto no
Enunciado n. 7 aprovado pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça, vazado nos seguintes termos:“
O delito de tráfico de drogas, previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006, é classificado como de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas”
.

Ademais, este Tribunal de Justiça entende que a existência de escutas telefônicas, cujos elementos indiciários são comprovados por depoimentos policiais são elementos de provas aptos a corroborar a condenação pela prática do crime de tráfico de drogas:

APELAÇÕES CRIMINAIS - TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO - CONDENAÇÃO - 1. PREJUDICIAL DE MÉRITO - PEDIDO DE CONCESSÃO DO DIREITO DE AGUARDAR O JULGAMENTO DO APELO CRIMINAL EM LIBERDADE – DEBATE JÁ REALIZADO EM SEDE DE HABEAS CORPUS – PEDIDO PREJUDICADO – 2. INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS - AVENTADA NULIDADE PROCESSUAL - ESCUTAS DE PROSPECÇÃO - DESFUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO – OFENSA AO ART. 93, IX, DA CF – INOCORRÊNCIA – IDENTIFICAÇÃO DE DILIGÊNCIAS DE CAMPO ANTERIORES AO DEFERIMENTO DA MEDIDA DE INTERCEPTAÇÃO E DE ELEMENTOS CONCRETOS ACERCA DA NECESSIDADE DA MEDIDA – NULIDADE NÃO EVIDENCIADA – 3. AÇÃO CONTROLADA – AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO JUDICIAL – NULIDADE – OFENSA AO ART. 53 DA LEI N. 11.343/2006 – INOCORRÊNCIA DE AÇÃO CONTROLADA – PRISÕES EM FLAGRANTE REALIZADAS SEMPRE QUE FOI POSSÍVEL – NULIDADE INEXISTENTE – 4. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO - ABSOLVIÇÃO – ANEMIA PROBATÓRIA – INOCORRÊNCIA – DEPOIMENTOS POLICIAIS E INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS – APREENSÃO DA DROGA E PRISÃO EM FLAGRANTE – APREENSÃO DE DINHEIRO EM GRANDE QUANTIDADE – AFINIDADE PERENE E PERMANENTE ENTRE O APELANTE, A ESPOSA E OUTRO COACUSADO PARA O EXERCÍCIO DA NARCOTRAFICÂNCIA – COMPROVAÇÃO – CONDENAÇÃO MANTIDA – 5. PENA – REDUÇÃO – PARCIAL PROCEDÊNCIA – ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA – AUSÊNCIA DE ADMISSÃO DO FATO – INAPLICABILIDADE – CRIME CONTINUADO – RECONHECIMENTO – LAPSO DE TEMPO INFERIOR A TRINTA DIAS ENTRE AS AÇÕES DELITIVA – SEMELHANÇA ESPACIAL E QUANTO AO MODUS OPERANDI –FRAÇÃO – QUATRO CRIMES CONTINUADOS – CRITÉRIO QUANTITATIVO – PERCENTUAL DE 1⁄4 - 6. APELO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Analisado, em sede de habeas corpus protocolizado após as razões de apelação, o pedido de revisão de medida cautelar constritiva da liberdade pessoal, evidencia-se a perda desse objeto, também perseguido na apelação criminal. Inteligência do art. 659 do Código de Processo Penal.

2. Resulta claro que a identificação do apelante e dos crimes a ele atribuídos no curso das investigações policiais, desnatura a alegada “interceptação de prospecção”, nem interceptação telefônica mal fundamentada, mas da ocorrência de informações iniciais por meio de trabalho anterior de campo, que culminara na identificação de indícios iniciais razoáveis de fatos possivelmente constitutivos de crimes, anteriores à medida de interceptação, e a impossibilidade de obtenção de maiores dados probatórios sem a medida.

3. O monitoramento presencial por si só não caracteriza hipótese de ação controlada de que trata o art. 53 da Lei Antidrogas, máxime quando se trata de investigar um grande número de pessoas, onde nem sempre é possível realizar as prisões em flagrante delito de todos.

4. Os levantamentos preliminares realizados no curso das investigações, seguidos de acompanhamento policial e as escutas telefônicas e telemáticas em sentido altamente incriminador, corroborados por depoimentos de policiais federais e civis e da apreensão da droga constituem elementos suficientes para a mantença da condenação por tráfico de drogas. Ademais, a repartição de funções dentro do esquema criminoso de distribuição de drogas, anuídas dolosa e conscientemente pelos participantes do grupo, os quais exerciam ações de liderança, contabilidade, empréstimo de contas bancárias para recebimento de ativos ilícitos, mantença de contato com outros traficantes, sociedade na
narcotraficância
ou simples relação espúria de fidelidade com o fornecedor de droga, demonstram quantum satis a perenidade e estabilidade do vínculo associativo de que trata o art. 35 da Lei n. 11.343/2006.

5. Dosimetria penal.

5.1. Carece de respaldo fático a pretensão de reconhecimento e aplicação da atenuante da confissão espontânea se o apelante não admitiu a prática delitiva.

5.2. Caracterizada a sequência de quatro crimes de tráfico de drogas em contextos fáticos diferentes, porém, próximos no aspecto temporal, espacial, quanto ao modus operandi e outras semelhantes, impõe-se a aplicação da ficção jurídica do art. 71 do CP, na fração de 1⁄4, aplicando-se, por analogia, as disposições do Enunciado 35/TJ.

6. Apelo parcialmente provido.

(
TJMT -
N.U 0005136-69.2017.8.11.0011, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 27/05/2020,
Publicado
no DJE 03/06/2020)
Destacamos.

Por consequência
,estando
demonstrado
à saciedade o envolvimento dos apelantes com o entorpecente apreendido com o motorista
Gildemar
,
na condição de mentores intelectuais de logística,
deve ser mantida sua
condenação
deles
pelo ato ilícito tipificado no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06,
porquanto
é
inviávelseu pedido absolutório lastreado no art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

Em relação à dosimetria das penas aplicadas aos apelantes, estas são as assertivas lançadas pelo prolator da sentença condenatória:

[...]
Ante o exposto,
julgo procedente
o pedido, a fim de
condenar
JOSÉ LUIZ PEREIRA DA CRUZ, PEDRO LUIS AISE e AIRTON LORONHA DE MORAES, devidamente qualificados nos autos, às penas do art. 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/2006.

Passo
às dosimetrias das penas.

JOSÉ LUIZ PEREIRA DA CRUZ

A pena prevista para este crime é de reclusão de 5 a 15 anos, e pagamento de 500 a 1.500 dias-multa.

1ª FASE

Atento ao princípio constitucional da individualização da pena, analisando as circunstâncias do art. 42 da LT do art. 59 do CP, destaca-se a grande quantidade de substância entorpecente do tipo maconha apreendida (323 kg), razão pela qual, aumento em 1/3 e fixo a pena base em 6 anos e 08 meses de reclusão e 666 dias-multa.

2ª FASE

Não há atenuantes ou agravantes a serem consideradas

3ª FASE

Deixo de aplicar a causa de diminuição de pena prevista no art. 33, §4º da LT, vez que embora o acusado seja tecnicamente primário, conforme exposto acima,as provas colhidas nos autos, não deixam
duvidas
de que integra organização criminosa, até mesmo porque foi condenado na AP138761/Campo Verde pelo crime de associação para o tráfico de drogas.

Além do mais, a forma de acondicionamento em tabletes, bem como o fato de transportar tal substancia mediante remuneração, a qual foi previamente ajustada com o denunciado
Gildemar
Muller, indicam que de fato faz parte de uma organização criminosa.

Nesse sentido, é o entendimento da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do Tribunal de Justiça de Estado de Mato Grosso que aprovou recentemente o Enunciado Orientativo n.º 30, constante no bojo do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015:

A quantidade e a forma de acondicionamento da droga apreendida, aliadas à existência de apetrechos utilizados para comercialização de substâncias entorpecentes são fundamentos idôneos a evidenciar dedicação à atividade criminosa, de modo a afastar a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006.

Outrossim, constato que José Luiz detém outra condenação pela prática de tráfico de drogas (AP 201144/Primavera do Leste), sendo impossível aplicar a causa de diminuição da pena descrita no §4º do art. 33 da Lei Antidrogas. Nesse sentido:

[...]

Assim, perfaz-se o total de
6 anos e 08 meses de reclusão e 666 dias-multa
, pena esta que torno definitiva ante ausência de outras circunstâncias capazes de modificá-la.

Fixo
o
regime semiaberto
para início do cumprimento da pena, nos termos do
art. 33, § 2º,
“b”
, do CP.

Em relação à substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, o
quantum
da pena imposta afasta, por si só, a possibilidade de aplicação da norma contida no
art
. 44, incisos I e II do Código Penal.

Deixo

de condenar

o réu ao pagamento das custas e despesas processuais por ser pobre na forma da lei.

PEDRO LUIS AISE

A pena prevista para este crime é de reclusão de 5 a 15 anos, e pagamento de 500 a 1.500 dias-multa.

1ª FASE

Atento ao princípio constitucional da individualização da pena, analisando as circunstâncias do art. 42 da LT do art. 59 do CP, destaca-se a grande quantidade de substância entorpecente do tipo maconha apreendida (323 kg), razão pela qual, aumento em 1/3 e fixo a pena base em 6 anos e 08 meses de reclusão e 666 dias-multa.

2ª FASE

Não há atenuantes ou agravantes a serem consideradas

3ª FASE

Deixo de aplicar a causa de diminuição de pena prevista no art. 33, §4º da LT, vez que embora o acusado seja tecnicamente primário, conforme exposto acima,as provas colhidas nos autos, não deixam
duvidas
de que integra organização criminosa, até mesmo porque foi condenado na AP138761/Campo Verde pelo crime de associação para o tráfico de drogas.

Além do mais, a forma de acondicionamento em tabletes, bem como o fato de transportar tal substancia mediante remuneração, a qual foi previamente ajustada com o denunciado
Gildemar
Muller, indicam que de fato faz parte de uma organização criminosa.

Nesse sentido, é o entendimento da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do Tribunal de Justiça de Estado de Mato Grosso que aprovou recentemente o Enunciado Orientativo n.º 30, constante no bojo do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015:

A quantidade e a forma de acondicionamento da droga apreendida, aliadas à existência de apetrechos utilizados para comercialização de substâncias entorpecentes são fundamentos idôneos a evidenciar dedicação à atividade criminosa, de modo a afastar a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006.

Além disso, constato que Pedro
Luis
responde a outras duas ações penais pelo crime de receptação (AP 137440 e 92927/Campo Verde), sendo impossível aplicar a causa de diminuição da pena descrita no §4º do art. 33 da Lei Antidrogas. Nesse sentido:

[...]

Assim, perfaz-se o total de
6 anos e 08 meses de reclusão e 666 dias-multa
, pena esta que torno definitiva ante ausência de outras circunstâncias capazes de modificá-la.

Fixo
o
regime semiaberto
para início do cumprimento da pena, nos termos do
art. 33, § 2º,
“b”
, do CP.

Em relação à substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, o
quantum
da pena imposta afasta, por si só, a possibilidade de aplicação da norma contida no
art
. 44, incisos I e II do Código Penal.

Deixo

de condenar

o réu ao pagamento das custas e despesas processuais por ser pobre na forma da lei.

AIRTON LORONHA MORAES

A pena prevista para este crime é de reclusão de 5 a 15 anos, e pagamento de 500 a 1.500 dias-multa.

1ª FASE

Atento ao princípio constitucional da individualização da pena, analisando as circunstâncias do art. 42 da LT do art. 59 do CP, destaca-se a grande quantidade de substância entorpecente do tipo maconha
apreendida (323 kg), razão pela qual, aumento em 1/3 e fixo a pena base em 6 anos e 08 meses de reclusão e 666 dias-multa.

2ª FASE

Não há atenuantes ou agravantes a serem consideradas

3ª FASE

Deixo de aplicar a causa de diminuição de pena prevista no art. 33, §4º da LT, vez que embora o acusado seja tecnicamente primário, conforme exposto acima,as provas colhidas nos autos, não deixam
duvidas
de que integra organização criminosa, até mesmo porque foi condenado na AP138761/Campo Verde pelo crime de associação para o tráfico de drogas.

Além do mais, a forma de acondicionamento em tabletes, bem como o fato de transportar tal substancia mediante remuneração, a qual foi previamente ajustada com o denunciado
Gildemar
Muller, indicam que de fato faz parte de uma organização criminosa.

Nesse sentido, é o entendimento da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do Tribunal de Justiça de Estado de Mato Grosso que aprovou recentemente o Enunciado Orientativo n.º 30, constante no bojo do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015:

A quantidade e a forma de acondicionamento da droga apreendida, aliadas à existência de apetrechos utilizados para comercialização de substâncias entorpecentes são fundamentos idôneos a evidenciar dedicação à atividade criminosa, de modo a afastar a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006.

Além disso, constato que Airton responde a outras duas ações penais pelo crime de receptação e
trafico
de drogas (AP372532/Várzea Grande e 143048/Campo Verde), bem como condenação pelo crime de
trafico
de drogas (Execução Provisória 0002141-50.2019.8.26.0026 - Bauru/DEECRIM UR3- SÃO PAULO), sendo impossível aplicar a causa de diminuição da pena descrita no §4º do art. 33 da Lei Antidrogas. Nesse sentido:

[...]

Assim, perfaz-se o total de
6 anos e 08 meses de reclusão e 666 dias-multa
, pena esta que torno definitiva ante ausência de outras circunstâncias capazes de modificá-la.

Fixo
o
regime semiaberto
para início do cumprimento da pena, nos termos do
art. 33, § 2º,
“b”
, do CP.

Em relação à substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, o
quantum
da pena imposta afasta, por si só, a possibilidade de aplicação da norma contida no
art
. 44, incisos I e II do Código Penal.

Deixo

de condenar

o réu ao pagamento das custas e despesas processuais por ser pobre na forma da lei.

Por fim, o réu Airton
Loronha
de Moraes
deverá
aguardar preso o trânsito em julgado, uma vez que ainda estão presentes os requisitos necessários à manutenção de sua prisão, quais sejam, a prova da materialidade e os indícios suficientes de autoria, conforme acima demonstrado, bem como a necessidade da garantia da ordem pública, a fim de que não volte a traficar e para assegurar a aplicação da lei penal, para que cumpra sua pena e não fuja (CPP, art. 413, § 3º).

[...]
Destaques no original

Do
s
pedido
s
de redução da pena inicia
l e aplicação do privilégio previsto no §

4º do art. 33 da Lei n. 11.343/06
, formulado
s
por
Airton
Loronha
de Moraes

No tocante à
aventada
exacerbação da pena
-base
aplicada a
Airton
Loronha
de Moraes
, especificamente, na fixação
da

sanç
ão
inicia
l
, sob o argumento de que o magistrado não agiu com acerto
exaspera-la em 1/3 (um terço) em razão
da natureza e quantidade da droga apreendida,
devendo-se aplicar, ao caso, o aumento de 1/8 (um oitavo),
tem-se que a irresignação não merece acolhimento.

Como se sabe para a
aplicação da sanção inicial, o juiz tem grande discricionariedade, cabendo salientar, todavia, que essa faculdade está vinculada à observância das oito circunstâncias judiciais elencadas no
caput
do art. 59 do Código Penal. E, no caso do tráfico de drogas, também os vetores estabelecidos no art. 42, da Lei n. 11.343/2006, isso significando dizer que, ao fixar a pena-base, é exigível que o sentenciante indique concretamente as razões que o fizeram valorar como favoráveis ou desfavoráveis quaisquer desses elementos octogonais.

Na espécie, nota-se que o magistrado considerou desfavorável ao apelante apenas a quantidade do entorpecente apreendido
: 284 (duzentos e oitenta e quatro) tabletes, pesando 323,3Kg (trezentos e vinte e três quilogramas e trezentos gramas) de maconha
; por isso, estipulou a sanção basilar em
6
(
seis
) anos e
8
(
oito
) meses de reclusão, ou seja: um aumento de 1/
3
(um
terço
) sobre a pena mínima prevista para o crime de tráfico de drogas, daí por que não há motivo para a retificação da pena, eis que fixada, como dito
alhures
, em razão da significativa quantidade do entorpecente, fundamento que se mostra idôneo
e
justifica
dor

d
o incremento realizado pelo juízo de primeiro grau, ainda que se trate de apenas uma circunstância judicial negativada.

A propósito, quanto à matéria, eis o recente entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS.
DOSIMETRIA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. ART. 59 DO CÓDIGO PENAL E 42 DA LEI N. 11.343/2006. CONSIDERÁVEL QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. FRAÇÃO PROPORCIONAL.
PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A dosimetria da pena insere-se dentro de um juízo de discricionariedade do julgador, atrelado às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente, somente passível de revisão por esta Corte no caso de inobservância dos parâmetros legais ou de flagrante desproporcionalidade. 2. Em se tratando de crime de tráfico de drogas, como no caso, o juiz deve considerar, com preponderância sobre o previsto no artigo 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância entorpecente, a personalidade e a conduta social do agente, consoante o disposto no artigo 42 da Lei 11.343/2006. 3.
Na hipótese, a pena-base foi exasperada em razão da grande quantidade, variedade e da natureza das drogas apreendidas, as quais claramente denotam a gravidade concreta da conduta, o que exige uma resposta mais enfática na fixação da pena. Não se verifica, assim, qualquer constrangimento ilegal, porquanto o aumento da pena-base está em consonância com os parâmetros de proporcionalidade usualmente julgados por esta Corte
. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.

(
AgRg
no HC 650.783/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 16/03/2021,
DJe
19/03/2021).
Destacamos

Além disso,
sem embargo de o apelante sustentar que a pena foi fixada desproporcionalmente, colimando a exasperação na fração de 1/8 (um oitavo), vê-se que o quantitativo arbitrado pelo sentenciante não se afigura desproporcional ou desarrazoado, lembrando, nesse ponto, que a definição acerca do
quantum
de aumento na primeira etapa dosimétrica está abrangida pelo poder discricionário do juiz, que, no caso destes autos, justificou de forma adequada a aferição negativa em desfavor do apelante de uma das circunstâncias judiciais elencadas no art. 59 do Código Penal.

Com efeito, em relação ao assunto, este Tribunal de Justiça, consolidou o seu entendimento ao editar o Enunciado n. 39 pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas, nestes termos:
Inexiste critério estritamente aritmético aplicável para fixação da pena-base, de modo que cada circunstância judicial pode ser valorada e quantificada de maneira distinta, por meio de juízo de discricionariedade, observando-se os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
.

Diante do exposto, nos termos do art. 42 da Lei Antidrogas, é possível o recrudescimento da pena basilar pela quantidade de entorpecente apreendido,
sendo, pois,
fundamento idôneo para exasperar a pena-base, tal como fê-lo o sentenciante, motivo pelo qual o cálculo dosimétrico não merece qualquer reparo.

No que diz respeito à incidência da minorante descrita no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/06, sabe-se que para fazer jus à referida causa redutora de pena, o condenado deve preencher, concomitantemente, os requisitos previstos no referido dispositivo legal, isto é, ser primário, ostentar bons antecedentes, não se dedicar a atividades criminosas, nem integrar organização com essa finalidade
, isso porque, a
intenção do legislador, ao elaborar a referida minorante, foi diferenciar o traficante contumaz daqueles que cometeram o ilícito ocasionalmente, concedendo-lhe benefício proporcional ao seu merecimento, para ensejar uma sanção suficiente à prevenção e reprovação do delito.

Renato Marcão ao comentar o alcance da causa especial de redução da pena para os crimes previstos na Lei Antidrogas, não deixa qualquer dúvida ao esclarecer que:

A previsão é saudável na medida em que passa a permitir ao magistrado maior amplitude de apreciação do caso concreto, de maneira a poder melhor quantificar e, portanto, individualizar a pena, dando tratamento adequado àquele que apenas se inicia no mundo do crime.

Sob a égide da lei antiga, até por má aplicação do art. 59 do CP, na maioria das vezes o neófito recebia pena na mesma proporção que aquela aplicada ao agente que, conforme a prova dos autos, já se dedicava à traficância de longa data, mas que fora surpreendido com a ação policial pela primeira vez. Sendo ambos primários, de bons antecedentes etc., recebiam pena mínima, não obstante o diferente grau de envolvimento de cada um com o tráfico.

Inegável que aquele que se inicia no crime está por merecer reprimenda menos grave, o que era impossível antes da vigência do novo § 4º.

É preciso que o Ministério Público esteja atento no sentido de buscar provar, em cada caso concreto, a presença de ao menos uma das situações indesejadas que estão indicadas expressamente, de maneira a afastar a incidência do § 4º, pois, em caso de dúvida,
esta
se resolverá em benefício do réu.

Para fazer jus ao benefício, o réu deve satisfazer a todos os requisitos, cumulativamente. A ausência de apenas um determina negar a benesse.

(
In
Tóxicos
, 5. ed. rev. e atual. – São Paulo: Saraiva, 2008, p. 200/201).

No caso em apreciação,
o juízo de primeiro grau

justificou

a não aplicação
da minorante
em favor
do
apelante
pelos
seguintes motivos: “
embora o acusado seja tecnicamente primário, conforme exposto acima, as provas colhidas nos autos, não deixam
duvidas
de que integra organização criminosa, até mesmo porque foi condenado na AP 138761/Campo Verde pelo crime de associação para o tráfico de drogas. Além do mais, a forma de acondicionamento em tabletes, bem como o fato de transportar tal substancia mediante remuneração, a qual foi previamente ajustada com o denunciado
Gildemar
Muller, indicam que de fato faz parte de uma organização criminosa.
”

Acerca da matéria
,
é importante rememorar que
e
ste
Tribunal de Justiça comungava do entendimento externado pela Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça
no julgamento do
EREsp
n. 1.431.091/SP,
na
sessão realizada no dia 14 de dezembro de 2016,
segundo o qual
era
possível a utilização de inquéritos policiais e/ou ações penais em curso para formação da convicção de que o
condenado
se dedica a atividades criminosas, de modo a afastar o benefício legal previsto no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343 /2006
. Aliás, não foi por out
r
a razão que a
Turma de Câmaras Criminais Reunidas editou o Enunciado n. 52, com a seguinte redação: “
É
possível considerar inquéritos policiais e ações penais não transitadas em julgado para afastar o tráfico privilegiado (Lei n. 11.343/2006, art. 33, § 4°).
”

No entanto,
o Supremo Tribunal Federal passou a se manifestar que inquéritos e
ações e
m curso não de
viam
ser aferidos em desfavor do
condenado
na dosimetria da pena, sob pena de violação ao princípio da não culpabilidade.
E ap
oiado nesse

entendimento, vinha decidindo ser inadmissível a utilização
dessas circunstâncias
para afastar a causa de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas
, no que foi acompanhado
pelas duas turmas criminais
do Superior Tribunal de Justiça
.

Por conseguinte, diante da
alteração da jurisprudência das Cortes Superiores, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça
modificou

o texto
do

referido
Enunciado n. 52, acrescentando no início do verbete o advérbio de negação
não
, passando
a ter a seguinte
redação
: “
N
ão é possível considerar inquéritos policiais e ações
penais não transitadas em julgado para afastar o tráfico privilegiado (Lei n. 11.343/2006, art. 33, § 4°).
”

Ocorre que o próprio Supremo Tribunal Federal
–
que provocou a alteração jurisprudencial das instâncias inferiores nos últimos meses
–
, reviu recentemente seu entendimento e passou a admitir que a existência de inquéritos policiais e ações penais em curso constitui premissa idônea e válida a evidenciar a dedicação a atividade criminosa e justifica o afastamento do tráfico privilegiado
, como pode ser visto nos arestos de suas duas turmas, abaixo resumidos:

Processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Tráfico de drogas. Súmula 691/STF. Dosimetria da pena. Tráfico privilegiado. Fatos e provas. Inquéritos e ações penais em andamento. Atividades criminosas. Afastamento. Possibilidade. 1. O Supremo Tribunal Federal consolidou o entendimento no sentido da inadmissibilidade da impetração de habeas corpus contra decisão denegatória de provimento cautelar (Súmula 691/STF). 2. O Tribunal estadual afastou a aplicação da minorante do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06 com base em dados objetivos da causa. Nesse contexto, não é possível na via processualmente restrita do habeas corpus reexaminar o material probatório da ação penal para, eventualmente, concluir-se em sentido diverso. Precedentes.
3. Segundo precedentes desta Corte, a existência de “inquéritos policiais pode configurar o envolvimento em atividades criminosas, para os fins do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006” (HC 132.423, Rel. Min. Alexandre de Moraes). Ainda nessa linha: HC 202.250, Rel. Min. Dias Toffoli; e HC 108.135, Rel. Min. Luiz Fux.
4. Agravo regimental a que se nega provimento.

(
STF
- HC: 204946 RO 0058634-65.2021.1.00.0000, Relator: ROBERTO BARROSO, Data de Julgamento:
23/11/2021
,
Primeira Turma
, Data de Publicação: 09/12/2021)
Destacamos

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. SENTENÇA CONDENATÓRIA TRANSITADA EM JULGADO. UTILIZAÇÃO DE HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE. TRÁFICO PRIVILEGIADO AFASTADO COM FUNDAMENTO NA DEDICAÇÃO A ATIVIDADE CRIMINOSA. NECESSÁRIO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE DA VIA ELEITA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 1. É inviável a utilização de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. 2.
A existência de ações penais em curso constitui premissa idônea e válida a evidenciar a dedicação a atividade criminosa e justificar o afastamento do tráfico privilegiado. 3. É inadmissível, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento da tese
defensiva – aplicação do tráfico privilegiado (Lei n. 11.343/2006, art. 33, § 4º) –, do conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias, que as levou a concluir pela “dedicação às atividades criminosas como verdadeiro meio de vida”.
4. Agravo interno desprovido.

(
STF
- HC: 201617 AM 0053423-48.2021.1.00.0000, Relator: NUNES MARQUES, Data de Julgamento:
23/11/2021
,
Segunda Turma
, Data de Publicação: 17/12/2021)
Destacamos

Nesse contexto,
revejo meu entendimento para acompanhar, uma vez mais, o posicionamento
do
Suprem
o Tribunal Federal,
seja em prol da segurança jurídica, seja porque sempre
compre
endi
que basta para a configuração da dedicação à atividade criminosa a demonstração da habitualidade da prática de atividade ilícita, uma vez que esse requisito tem natureza residual, congregando tudo que não caracterize maus antecedentes ou reincidência.

Diante disso, impõe-se reconhecer
que o sentenciante
agiu com acerto ao deixar de aplicar a benesse em
alusão
ao apelante
Airton
Loronha
Moraes
.

Do pedido
de redução da pena de multa
,
formulado por
Pedro
Luis

Aise
.

No que diz respeito à pena de multa, como é sabido, decorre ela de previsão expressa no preceito secundário do art. 157 do Código Penal, e sua imposição é obrigatória e cumulativa à pena privativa de liberdade, não havendo previsão legal para que não seja aplicada em razão da condição financeira do condenado. Logo, em casos que tais, ao magistrado,
cabe, tão somente,
ao fixá-la, obedecer ao limite mínimo e máximo de dias-multa, atentando-se para a capacidade econômica do apenado quando da fixação do valor do dia-multa.

Aliás, em relação ao tema, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça aprovou o Enunciado n. 33 segundo o qual: “
A fixação da pena de multa deve observar duas etapas, sendo definida na primeira a quantidade de dias-multa, em patamar proporcional à pena privativa de liberdade e, na segunda, o montante do dia-multa, de acordo com a capacidade econômica do apenado
”.

Não se pode olvidar, ademais, que para a fixação da pena pecuniária, devem ser observados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, devendo
, também,
guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade
,
obedecer ao critério trifásico de aplicação de pena, bem
como
observar as disposições contidas no art. 59 e 68 do Código Penal, conforme entendeu esta Corte de Justiça no acórdão abaixo sintetizado:

APELAÇÃO CRIMINAL – DIREITO PENAL – CRIME DE LATROCÍNIO (CP, ART. 157, §3º, INCISO II, C/C ARTIGO 61, INCISO II, ALÍNEAS “C” E “H” DO CP) – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO DEFENSIVO – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE HOMICÍDIO – IMPOSSIBILIDADE – CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL E DECLARAÇÕES DE POLICIAIS EM HARMONIA AO CONJUNTO PROBATÓRIO – RELAÇÃO DE CAUSALIDADE ENTRE ROUBO E MORTE – PLEITO ALTERNATIVO – DOSIMETRIA DA PENA – PENA-BASE – MOTIVAÇÃO IDÔNEA – CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO DESFAVORÁVEL – FRAÇÃO DE 1/6 PARA MAJORAR A PENA-BASE APLICADO DE ACORDO COM O ENTENDIMENTO DO STJ - ISENÇÃO DE PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – IMPOSSIBILIDADE – EFEITO DA CONDENAÇÃO – ANÁLISE DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL - RECURSO NÃO PROVIDO -
PROVIDÊNCIA DE OFÍCIO – REAJUSTE DA PENA DE MULTA APLICADA DE FORMA DESPROPORCIONAL
.

A confissão extrajudicial do apelante, bem como os depoimentos das testemunhas, sob o crivo do contraditório, estão em harmonia com o conjunto probatório e comprovam a autoria do apelante.

Inadmissível a desclassificação para o delito de homicídio, porquanto não pairam dúvidas que houve intenção do agente de subtrair os bens da vítima e de lhe ceifar a vida, havendo a inegável relação de causalidade entre o roubo e a morte da vítima.

A violência exacerbada empregada para a execução da vítima de latrocínio – dois golpes com um pedaço de madeira na cabeça e um golpe de facão em seu abdômen -, denota fundamento idôneo para
desvalorar
as circunstâncias do delito, uma vez ultrapassados os elementos inerentes ao tipo penal.

O Superior Tribunal de Justiça vem entendendo razoável a exasperação em 1/6 (um sexto) da pena mínima para cada circunstância judicial negativa.

A hipossuficiência do réu, com a eventual suspensão ou dispensa da exigibilidade das custas processuais deve ser apreciada pelo Juiz da Execução Penal.

Sendo a pena de multa aplicada de forma desarrazoada e desproporcional, deve ser minorada, de ofício, em obediência ao princípio da proporcionalidade, pois, como a pena privativa de liberdade, deve obedecer ao critério trifásico de aplicação da pena, em atenção aos artigos 59 e 68 do Código Penal
.
(TJMT, N.U 0000980-37.2005.8.11.0018, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA
CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 03/08/2021,
Publicado
no DJE 05/08/2021).
Destacamos

Diante disso, impõe-se
concluir que o pedido de redução da pena de multa estabelecida ao apelante não pode ser acolhido, uma vez que foi fixada
proporcionalmente à pena corpórea em

666
(
seiscentos e sessenta e seis
) dias-multa.

Ademais, o valor unitário da multa aplicada ao dois foi fixado na fração mínima de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente ao tempo dos fatos.

Do pedido de fixação do regime inicial
fechado
para o início do cumprimento de pena dos apelados, formulado pelo Ministério Público.

Por fim, n
o que se refere ao pedido
do Ministério Público
de recrudescimento do regime de cumprimento da pena
dos apelados
, vejo que os argumentos do apelante tem consistência, devendo ser alterado o regime inicialpara fechado, eis que a análise conjugada do art. 59 do Código Penal com o art. 42 da Lei n. 11.343/06 indica a necessidade de um regime mais gravoso diante da gravidade concreta do crimepraticado pelo
s
apela
dos
, consubstanciad
o no agenciamento logístico de
expressiva quantidade estupefaciente
– aproximadamente 323Kg de maconha –
(art. 33, § 3º do Código Penal), tal como se infere do Enunciado Orientativo n. 47 da
Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte de Justiça
:

A valoração negativa da quantidade e natureza do entorpecente constitui fundamento idôneo para a determinação de regime mais gravoso para o cumprimento inicial da pena privativa de liberdade
.

Aliado a isso, observa-se que
as circunstâncias da investigação
evidenciam uma dedicação à traficância como meio de vida e fonte de lucratividade ilícita, de modo a traduzir maior censurabilidade da conduta
.

Logo, embora a pena tenha sido estabelecida em patamar inferior a 8 anos, revela-se adequada a escolha do regime inicial fechado para o cumprimento da pena
reclusiva
, diante da aferição negativa de circunstância judicial – quantidade da droga apreendida, nos termos do art. 33, §2º e 3º, III, "a", do Código Penal.

Aliás, este entendimento é consolidado no Superior Tribunal de Justiça, conforme se infere dos precedentes abaixo reproduzidos:

[...] 8.
Embora a pena tenha sido estabelecida em patamar inferior a 8 anos, revela-se adequada a escolha do regime inicial fechado para o cumprimento da pena
reclusiva
, diante da aferição negativa de circunstância judicial - quantidade e variedade da droga apreendida (cerca de 6Kg de maconha)
, nos termos do art. 33, §2º e 3º, III, "a", do CP.

9. Agravo regimental não provido.

(
AgRg
no
AREsp
n. 2.075.781/SP, relator Ribeiro Dantas,
Quinta Turma
,
DJe
de 16/5/2022.)
Destacamos.

[...] 4
. Não obstante a fixação da reprimenda em patamar inferior a 8 (oito) anos de reclusão (e pena-base fixada no mínimo legal), a quantidade das drogas apreendidas justificou o estabelecimento do regime inicial fechado, consoante destacado pelas instâncias ordinárias, o que está em conformidade com a jurisprudência desta Corte
.

5. Não houve pronunciamento do Tribunal a quo sobre o disposto no art. 387, § 2.º, do Código de Processo Penal, de modo que a apreciação originária do tema por esta Corte configuraria indevida supressão de instância.

6. Agravo regimental desprovido.

(
AgRg
no HC n. 733.726/SP, relatora Laurita Vaz,
Sexta Turma
,
DJe
de 6/5/2022.)
Destacamos.

Em igual sentido, esta Corte tem julgado nos seguintes termos:

[...]
A fixação da pena privativa de liberdade em patamar superior a 4 anos, associada à existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, recomenda a fixação do regime mais severo para o início do cumprimento da reprimenda.

A confissão, ainda que qualificada, deve ser utilizada para o abrandamento da pena quando servir de reforço à fundamentação para a condenação.

(N.U 1000409-08.2021.8.11.0012, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 11/05/2022,
Publicado
no DJE 17/05/2022
)
Destacamos.

[...] Consoante precedentes do STJ, a valoração negativa da circunstância referente
à quantidade e à natureza dos entorpecentes apreendidos realizada, seja na primeira ou terceira fase da dosimetria, na linha de orientação emanada do Supremo Tribunal Federal,
autoriza a fixação do regime inicial mais gravoso
.

(N.U 0008100-23.2017.8.11.0015, PEDRO SAKAMOTO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 15/05/2019,
Publicado
no DJE 22/05/2019)
Destacamos.

[...]
O quantum de pena não é o único critério que deve ser observado na imposição do regime. As circunstâncias judiciais do art. 42 da Lei 11.343/2006 e do art. 59 do Código Penal, devem ser consideradas, conforme prevê o artigo 33, § 3º, do referido diploma legal
. Nesse contexto a fundamentação adotada no decisum – art. 42 da Lei n. 11.343/2006 –, assim como as circunstâncias concretas do caso, justifica a imposição do regime mais gravoso.

(N.U 0016302-52.2018.8.11.0015, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 17/12/2019,
Publicado
no DJE 20/12/2019)
Destacamos.

Posto isso, em parte com o parecer ministerial:
nego provimento
aos recursos de apelação aviados por
Airton
Loronha
de Moraes
,
Pedro
Luis

Aise
,
José Luiz Pereira da Cruz

e
dou provimento
ao recurso
interposto pelo
Ministério Público
, para reformar a sentença condenatória e, por conseguinte, alterar o regime inicial de cumprimento de pena
dos apelados
para o
fechado
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/06/2022